Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726982-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA BESSA CASTILHO AGRAVADO: ENGRAVIDA REPRODUCAO HUMANA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PRISCILLA BESSA CASTILHO em desfavor de ENGRAVIDA REPRODUÇÃO HUMANA LTDA, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que a decisão padece de vício insanável, porquanto não observou o disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual veda o indeferimento, de plano, do pedido de gratuidade da justiça sem a intimação da postulante para complementação dos pressupostos. Sustenta que o fato de residir no Lago Norte não induz à suficiência financeira, uma vez que não é proprietária do imóvel e não arca com custos de aluguel, coabitando na casa de sua genitora para otimizar custos. Afirma que está em situação de superendividamento, de modo que a hipossuficiência deve ser aferida pela renda líquida disponível, e que seu cônjuge está desempregado, sem fonte de renda formal desde ano de 2006. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência da agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “Exclua-se o sigilo do processo, devendo este ser mantido apenas nos documentos pertinentes (ID's 240914398, 240914399, 240914405). Exclua-se o Ministério Público do cadastramento. A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados pela requerente, seus rendimentos ultrapassam R$ 14.000 (ID 240914432), patamar incompatível com aquele estabelecido pelo E. TJDFT para a concessão do benefício; note-se, ainda, que seu marido se qualifica como contador (ID 240914399) e que o casal reside no Lago Norte, bairro de alto poder aquisitivo. Ou seja, não bastasse a autora, por si só, já não se enquadrar o critério estabelecido por esta Corte para o deferimento do benefício, a realidade socio-econômica familiar suplanta em muito uma renda mensal familiar inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. (ID 241228849 dos autos de origem). A condição para a obtenção da gratuidade da justiça está centrada na ausência de condição econômica que permita à parte custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Considerando que a benesse é exceção, e não regra, cabe ao magistrado o controle acerca da concessão do benefício de forma a resguardar a sua finalidade e impedir o seu desvirtuamento, uma vez que a declaração de pobreza não detém presunção absoluta. Preliminarmente, a agravante afirma que a decisão é passível de nulidade, porquanto não observou o disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual veda o indeferimento, de plano, do pedido de gratuidade da justiça sem a intimação do postulante para complementação dos pressupostos. Sustenta a agravante que o juízo processante deveria ter oportunizado prazo complementar para comprovação dos pressupostos, porém deixou de determinar outras diligências que entendesse necessárias para verificar se existia, ou não, a alegada insuficiência econômica. Quanto à necessária intimação prévia ao indeferimento de gratuidade da justiça, é importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende como suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido, daqueles em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. Com efeito, há conjunturas nas quais o julgador, ao analisar o pedido de gratuidade, conclui pela insuficiência de elementos que demonstrem a condição econômico-financeira da parte e determina a sua comprovação. No entanto, há outras hipóteses em que os elementos trazidos já são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, circunstância em que poderá, desde logo, rejeitar o pedido. Dispõe o art. 99 do CPC: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o omissis § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A lei não traz palavras inúteis, e ao afirmar que o indeferimento “somente” ocorrerá na “falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, leva à conclusão de que a exigência da prévia intimação da parte se refere tão somente às hipóteses em que, com os elementos constantes dos autos, não for possível ao julgador extrair a falta dos pressupostos legais. Portanto, o § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil deve ser interpretado no sentido de que a prévia intimação só se justifica quando houver dúvida ou insuficiência dos elementos dos autos a evidenciar a situação privativa da parte requerente ao benefício, de modo que, quando o magistrado fundamenta sua decisão de indeferimento em elementos que entendeu suficientes para demonstrar que a situação econômico-financeira da parte requerente não se coaduna com a concessão do benefício, exigir sua prévia intimação acabaria por procrastinar o feito de forma desnecessária. No caso vertente, a despeito da irrelevância do local de domicílio da agravante (residente no Lago Norte), observa-se que ela não arca com despesa de aluguel, pois reside na casa da mãe, conforme ela mesma afirma. Igualmente, também não possui filhos, quando sabidamente as despesas com moradia, alimentação, manutenção e educação dos dependentes representam o maior impacto no orçamento familiar. Conforme suas alegações, o núcleo familiar da agravante é composto por ela própria, o marido e a mãe, no qual todos possuem seus respectivos rendimentos. Vale dizer que a agravante e sua genitora são servidoras públicas e o marido é Contador. Ainda que não exerça a profissão e que não possua vínculo formal de emprego desde o ano de 2006 é inimaginável que não exerça nenhum trabalho ou aufira qualquer renda compatível com sua capacidade e conhecimentos. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas. Em que pese o endividamento da agravante, tenho que os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não caracterizam, por si só, a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, precipuamente se desprovidos de outros elementos que se sobreponham e induzam à situação privativa involuntária, tais como o enfrentamento de calamidades, medicamentos ou enfermidades. Lado outro, a alegada insuficiência de recursos se incompatibiliza com a própria natureza do processo que busca indenização por suposta negligência no tratamento hormonal de alto custo, pago pela agravante, para fertilização in vitro, com o evidente propósito de aumentar a família e consequentes despesas daí advindas. Como se constata, há elementos nos autos, devidamente indicados pelo magistrado, que evidenciam o não preenchimento do pressuposto ao benefício da gratuidade da justiça, sendo, na hipótese, inadequada a determinação de intimação prévia para a parte comprovar algo que, na convicção do juízo já está suficientemente demonstrado nos autos com idônea fundamentação a respeito. Assim, ao menos nessa fase embrionária, a argumentação trazida pela agravante não indica a sinalização favorável para o deferimento da gratuidade da justiça. Dito isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator